Tribunal: TJDFT
Processo: 0715882-30.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Na ação penal as provas devem ser robustas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para se formar a convicção necessária acerca da solução condenatória. 1.1. O caso não conta com provas robustas capazes de demonstrar a autoria do furto narrado na denúncia, não havendo como presumir a conduta imputada, retirando da acusação a incumbência de produzir prova substancialmente sólida na comprovação dos fatos.
2. Diante da fragilidade das provas, que abriu espaço para dúvida razoável, a medida mais adequada é a absolvição, em nome do princípio in dúbio pro reo, forte no artigo 386, inciso VII, do CPP.
3. Apelo conhecido e provido.